Tribunal: STF
Processo: Rcl 65597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.179 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Adélia/SP, em 8.2.2024, contra decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal de Catanduva/SP, no Processo n. 1000868-51.2022.8.26.0531, pela qual teria sido indevidamente aplicado o julgado deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.477, Tema 1.179 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 24.4.2023, o Juizado Especial da Comarca de Santa Adélia/SP julgou procedente o pedido formulado por Janesli Belardinuci contra o Município de Santa Adélia/SP no Processo n. 1000868-51.2022.8.26.0531 (fls. 234-240, e-doc. 4).



    Em 30.4.2023, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal de Catanduva/SP negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Santa Adélia/SP: 



    “Recursos Inominados. Servidor público municipal. Professora da rede pública do Município de Santa Adélia. Pretensão ao recebimento do Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 (Lei de abrangência nacional), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Município deve adequar os vencimentos que paga aos integrantes do magistério ao piso salarial mínimo previsto na norma federal. Aplicação do piso salarial no reajuste global da estrutura remuneratória da carreira - Não Cabimento. Questão já enfrentada pelo STJ no julgamento do REsp. nº 1.426.210/RS (Tema nº 911). Lei Municipal não prevê escalonamento com base no piso salarial nacional. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos improvidos” (fl. 426, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão, o Município de Santa Adélia/SP interpôs recurso extraordinário (fls. 429-452, e-doc. 4), inadmitido monocraticamente, em 5.10.2023 (fl. 498, e-doc. 4), pela aplicação do Tema 1.179 da sistemática da repercussão geral.



    Em 26.1.2024, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Santa Adélia/SP, mantendo a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário: 



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário Ausência de repercussão geral e ofensa clara à Constituição Federal Interesse inter partes Decisão mantida Recurso a que se nega provimento. (...)



    VOTO. 



    No âmbito do sistema dos Juizados Especiais Cíveis, da decisão monocrática proferida pela Presidência que negar seguimento ao recurso extraordinário ou sobrestá-lo (artigo 1030, incisos I e III e §2º do Código de Processo Civil) caberá a interposição de agravo interno (Resolução nº 754/2016, do E. Tribunal de Justiça deste Estado). 



    Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo interno, porém nego-lhe provimento. (...)



    Com efeito, decidiu a E. Presidência: 



    ‘Vistos. O Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 1.343.477, processo paradigma do tema 1179, da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: 



    ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.‘ (destaquei) 



    Pacífico no Supremo Tribunal Federal que as questões tratadas nos autos não possuem repercussão geral nos termos do que decidiu ao apreciar o tema de repercussão geral nº 1179. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1030, I, ‘a’ do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário de págs. 538/561. Int.’. 



    A existência de repercussão geral é requisito indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário (art. 102, §3º da CF e art. 1.035 do CPC). Para a sua configuração, devem estar presentes os requisitos da relevância e da transcendência, ou seja, a questão discutida deve apresentar relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse o interesse subjetivo do processo (art. 1.035, §1º do CPC). 



    Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, letra ‘a’ do Código de Processo Civil, o Presidente do Tribunal recorrido deve negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a repercussão geral. 



    Colhe-se, ainda, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, quando a solução da lide exige apenas a análise de matéria reconhecidamente infraconstitucional, aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    É o caso dos autos, já que o recorrente não logrou êxito na comprovação da existência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Por fim, consigno que, embora a matéria tratada no Tema nº 1179 do STF não seja idêntica à dos autos, revela que em caso semelhante o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (fls. 543-545, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, o Município de Santa Adélia/SP ajuíza a presente reclamação. Afirma que “a [beneficiária] ingressou com a presente ação visando o reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de 33,24%, previsto na portaria MEC n.º 67 de 04 de Fevereiro de 2.022” (fl. 1).



    Informa que, “em primeira instância o pedido foi julgado procedente, determinando a aplicação do índice previsto na portaria mencionada”, decisão mantida pelo Colégio Recursal (fl. 2).



    Relata que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido pela aplicação do Tema 1.179 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta que, “no paradigma, tema 1179, a discussão gira em torno tão somente da proporcionalidade que deve ser pago, ou seja, referente ao valor a ser pago de acordo com a carga horária desempenhada pelo autor, por isso ser matéria infraconstitucional” (sic, fl. 2).



    Argumenta que, “[n]este caso se discute se a portaria do MEC, que fixa o piso salarial do magistério é legal, tendo em vista o que determina o inciso XII do artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 108/2020, pois não existe lei específica” (sic, fl. 2).



    Requer medida liminar para “suspen[der-se] a r. decisão proferida pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP, nos autos do processo nº 1000868-51.2022.8.26.0531, até decisão final a ser proferida nesta ação” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação, “para o fim de cassar a decisão proferida no processo nº 1000868-51.2022.8.26.0531, em trâmite no Colégio Recursal de Catanduva/SP, anulando a decisão, determinando a remessa dos autos a esse E. Supremo Tribunal Federal, para julgamento do recurso” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.477, Tema 1.179 da repercussão geral.



    6. Em 28.10.2021, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.477-RG, paradigma do Tema 1.179, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula” (DJe 12.11.2021).



    7. Na espécie, a controvérsia estabelecida no processo da origem refere-se à validade jurídica da Portaria do Ministério da Educação n. 67/2022, pela qual aumentado o piso salarial do magistério público nacional em 33,24%. O Município de Santa Adélia argumenta que o reajuste não poderia ser concedido em portaria, sendo necessário lei, nos termos do inc. XII do art. 212-A da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 108/2020.



    Na sentença de mérito de primeira instância, o Juizado Especial da comarca de Santa Adélia/SP assentou ausência de vícios da Portaria MEC n. 67/2022, consignando que, “sobre a referida Portaria, importante destacar que apenas a Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu vícios em sua confecção, em nada vinculando este juízo” (fl. 239, e-doc. 4). Essa decisão foi mantida por seus próprios fundamentos no acórdão da Turma Recursal pelo qual julgado o recurso inominado.



    Nas razões do recurso extraordinário, o Município buscou demonstrar a inconstitucionalidade formal da Portaria n. 67/2022, pela qual estabelecido o piso salarial dos professores:



    “(...) XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 



    Resta cristalina a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional através da edição de nova lei do piso, pois, do contrário, o legislador não adotaria a previsão de forma tão evidente como se lê do inciso acima. 



    Importante destacar que o disposto no artigo colacionado é fruto da emenda constitucional 108/2020. Desta forma, há parcial cumprimento das imposições constitucionais a serem ainda satisfeitas pelo Congresso, pois somente foi editada a Lei Federal 14.113/2020, revogando expressamente a Lei Federal 11.494/2007. 



    Vale dizer ainda que a exigência de edição da nova lei do piso, em substituição à lei 11.738/2008, esta alicerçada na lei 11.494/2007, revogada pela Lei 14.113/2020, não foi cumprida pelo Governo e pelo Congresso. Portanto, a publicação da portaria que instituiu o piso nacional, com reajuste de 33,24% para o ano de 2022, não possui amparo legal para tanto. 



    Ou seja, inexiste possibilidade legal, constitucional, técnica e jurídica desta última norma, que deixou de existir no mundo jurídico, ser utilizada para a edição e publicação da portaria redefinindo piso nacional do magistério e alterando substancial e significativamente os orçamentos de 5570 municípios do país” (fl. 439, e-doc. 4).



    8. No caso em análise, diferente do Tema 1.179, aplicado pela autoridade reclamada, a discussão estabelecida na origem não versa sobre a proporcionalidade do cálculo do piso salarial em relação à jornada de trabalho cumprida pelo professor, mas sobre a constitucionalidade da norma jurídica aplicada ao caso concreto.



    9. Ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, teratologia da decisão reclamada.



    Neste sentido, confira-se trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes:



    “(...) Decido.



    Inicialmente, registre-se que, no Tema 1179 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1343477, Rel. Min. Presidente, DJe 12.11.2021, discute-se a forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornada de 40 horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula. Trata-se, pois, de debate relacionado às hipóteses em que há redução da jornada e, consequente, redução do piso salarial.



      Na espécie, contudo, discute-se o reflexo da aplicação do piso nacional do magistério em todas as classes de professores, bem como no cálculo de vantagens e gratificações.



      Portanto, após análise detida dos autos, verifico que a situação ora analisada consiste em discussão distinta, que nem mesmo tangencia o Tema 1179 da repercussão geral” (RE n. 1.126.739, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.9.2022).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal de Catanduva/SP no Agravo Interno no Processo n. 1000868-51.2022.8.26.0531 e determinar outra seja proferida como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora